Tribunal: STF
Processo: HC 207226
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Moises da Silva Filho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 690.226/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2.º, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 344, caput, do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alega ausência de contemporaneidade, tendo em visa tratar-se de fato supostamente ocorrido em maio de 2020.



    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, ocupação lícita e residência fixa.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULIAR GRAVIDADE DO DELITO E COAÇÃO DE TESTEMUNHA QUE JUSTIFICAM A PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios que o paciente teria perpetrado uma tentativa de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo, os quais efetivamente produziram lesões graves na vítima, que o crime seria motivado por desavença relativa ao tráfico de drogas ilícitas e que, além de responder a outras ações penais, teria coagido testemunha no curso do processo, razões pelas quais consideraram que a sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública, impedindo a reiteração delitiva considerada provável e preservando a integridade física da vítima sobrevivente. 



    2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva remontam tanto à gravidade concreta dos delitos quanto a circunstâncias específicas do réu, demonstrando receio quanto à sua liberdade provisória por diversas perspectivas. 



    3. Assim, a medida cautelar extrema decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, mostrando-se absolutamente justificada, na linha de diversos julgados desta Corte. 



    4. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de 1 ano entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência.



    5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 



    6. Agravo regimental não provido.” (doc. 12)



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, 



    “Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios que o paciente teria perpetrado uma tentativa de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo, os quais efetivamente produziram lesões graves na vítima, que o crime seria motivado por desavença relativa ao tráfico de drogas ilícitas e que, além de responder a outras ações penais, teria coagido testemunha no curso do processo, razões pelas quais consideraram que a sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública, impedindo a reiteração delitiva considerada provável e preservando a integridade física da vítima sobrevivente” (Doc. 13).



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente